Tribunal: TJDFT
Processo: 0011608-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO e CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. No caso em questão, não foi apontada qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual.
4. Destaco que, ao contrário do que quer fazer crer a Embargante, as razões de decidir estão devidamente delineadas.
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração desprovido.